Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Segundo disposto no §1o do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do RITR. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID. 58486381 padece de omissão, em razão de supostamente não ter sido apreciado tópico relevante para o deslinde da ação.

4. Sem razão a embargante. Não há que se falar em omissão, tendo em vista que o Recurso Inominado sequer foi conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.

5. No tópico “8” do Acórdão de ID 58486381 asseverou-se o seguinte: “Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.”

6. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, é claro no sentido de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

7. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.

8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.

9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.